Tribunal: STJ
Processo: 0004043-14.2017.8.16.0179
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2034882 - PR(2022/0336436-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
LILIANE KRUETZMANN ABDO - PR032958
MARISA ZANDONAI - PR016095
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
E
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E
PREVIDÊNCIA DO PARANÁ
ADVOGADOS
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
PRISCILA STELA PEDROSO - PR077722
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo
art. 1.022
CPC/2015,
de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ba3f9ad3-0bbd-4712-8ce6-8d2cf3840b3e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ba3f9ad3-0bbd-4712-8ce6-8d2cf3840b3e

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2034882 - PR(2022/0336436-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
LILIANE KRUETZMANN ABDO - PR032958
MARISA ZANDONAI - PR016095
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
E
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E
PREVIDÊNCIA DO PARANÁ
ADVOGADOS
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
PRISCILA STELA PEDROSO - PR077722
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo
art. 1.022
CPC/2015,
de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54226882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: bafb8b80-dd00-400b-a676-f748ed2be0f2

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo ESTADO DO PARANÁ contra o acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado (fl. 788):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
VALE
TRNASPORTE.
VALORES
PERCEBIDOS
INDEVIDAMENTE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os pagamentos indevidos aos
servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou
de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da
lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as
hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua
boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era
possível constatar o pagamento indevido" (AgInt no relator Ministro
Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.999.164/RN,
DJe
). Precedentes.
12/9/2022,
de15/9/2022
2. Agravo interno desprovido.

A parte embargante afirma o seguinte (fl. 805):

É que, apesar de veiculado no agravo interno, não foi analisado o
recente julgamento do
pelo Supremo Tribunal Federal,
RE 1424451/PR
em que se reputou constitucional o adiamento do reajuste anual
concedido aos servidores estaduais, em razão da excepcionalidade
financeira.
Referido precedente, por ser de aplicação obrigatória (art. 102, § 2o, da
CF), repercute nos presente autos, tendo em vista que capaz de afastar
o fundamento decisório que considerou erro da Administração a não
implementação das progressões, mesmo que isso tenha ocorrido em
atenção ao princípio do equilíbrio orçamentário e financeiro, acolhido
em sede constitucional no
II, III e V e no
§ 1o.
art. 167,
art. 169,

Impugnação apresentada às fls. 811-813.
É o relatório.
VOTO

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54226882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: bafb8b80-dd00-400b-a676-f748ed2be0f2

O
do
dispõe:
art. 1.022
CPC/2015

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
Não se constata no acórdão ora embargado o vício da omissão, revelando-
se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a
rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo
interno deveria ser desprovido, destacando-se que (fls. 792-793):

Ademais, é possível aferir, inquestionavelmente, que o desconto
realizado pelo ESTADO DO PARANÁ se baseou em um erro do próprio
Estado, que não realizou os devidos reajustes no momento oportuno,
não havendo qualquer dúvida quanto à boa-fé dos servidores.
Documento eletrônico VDA54226882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: bafb8b80-dd00-400b-a676-f748ed2be0f2

O entendimento do STJ é o de que "os pagamentos indevidos aos
servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou
de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da
lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as
hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua
boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era
possível constatar o pagamento indevido" (AgInt no REsp 1.999.164/RN,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe de
.
15/9/2022)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou com negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segun da Turma, DJe de 18/5 /2020.
Ressalte-se, por fim, que a questão discutida nos autos não guarda relação
com a jurisprudência firmada pelo STF no RE 1.
que trata da
424.451/PR,
implementação tardia das promoções e progressões, que, naquele caso foi motivada
por lei específica, suspendendo os efeitos financeiros.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: bafb8b80-dd00-400b-a676-f748ed2be0f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.034.882 / PR
Número Registro: 2022/0336436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040431420178160179 000404314201781601792 00056496920208166000 40431420178160179
404314201781601792 5093371
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E
PREVIDÊNCIA DO PARANÁ
ADVOGADOS
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
PRISCILA STELA PEDROSO - PR077722
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
LILIANE KRUETZMANN ABDO - PR032958
MARISA ZANDONAI - PR016095
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55148237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: cc1dafa1-5a0d-4158-abca-1f6dcb723947

PROCURADORES : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
LILIANE KRUETZMANN ABDO - PR032958
MARISA ZANDONAI - PR016095
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E
PREVIDÊNCIA DO PARANÁ
ADVOGADOS
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
PRISCILA STELA PEDROSO - PR077722
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: cc1dafa1-5a0d-4158-abca-1f6dcb723947